Tribunal: STF
Processo: ARE 1445609
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Miller Diogo de Oliveira Nascimento interpôs o presente agravo (eDoc 46) em face de decisão (eDoc 43) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 29) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. 



    1. É permitido ao juiz condutor do processo indeferir perguntas formuladas pela defesa quando reputá-las impertinentes e irrelevantes à elucidação dos fatos descritos na denúncia.



     2. Demonstrada a existência de materialidade do fato e indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado, e não havendo comprovação de plano, por meio de provas insofismáveis que autorizaria a sua absolvição sumária, deve o pronunciado ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, juízo natural que detém a tarefa de apreciar os crimes dolosos contra a vida. 



    3. Verificado que as qualificadoras imputadas ao recorrente, em decisão de pronuncia, não se mostram manifestamente improcedentes, inviável a desclassificação da conduta para homicídio simples, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua incidência (art. 5º, XXXVIII, 'd', CR). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 36), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, “a” e LV, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, decorrente da negativa de produção probatória da defesa (negativa de oitiva de testemunha de defesa), o Supremo, no ARE 639.228 RG, ministro Cezar Peluso, concluiu destituída de repercussão geral matéria atinente ao indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional. Eis a ementa do acórdão: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente